Tribunal: TJES
Processo: 5016000-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016000-54.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ELIUDSOM LOPES MEMELI
IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016000-54.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ELIUDSOM LOPES MEMELI

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 129, §9º C/C ARTIGO 14, INCISO II C/C ARTIGO 140 E 147, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

DISPENSA DE FIANÇA. VALOR NÃO CONDIZENTE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PACIENTE. VIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Nos termos do artigo 325, §1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. No caso sob exame, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada na razão de um salário mínimo, se tornando tal medida óbice intransponível à sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa.
2.
Devem ser mantidas as medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto.
3.
Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016000-54.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ELIUDSOM LOPES MEMELI

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ELIUDISON LOPES MEMELI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Plantonista de Viana/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulante foi preso em flagrante em 06.10.2024 em razão de suposta violação ao artigo 129, §9º c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 140 e 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, tendo-lhe sido arbitrada fiança pela autoridade policial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posteriormente reduzida ao valor de um salário mínimo pelo magistrado impetrado.

Complementa que até a presente data não houve o pagamento do valor estipulado, permanecendo preso unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Diante disso, pugna pela concessão da presente ordem para que seja dispensando do pagamento da fiança arbitrada, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do coacto.

Decisão acostada ao Id n° 10296117 deferindo a medida liminar, concedendo ao paciente liberdade provisória sem a necessidade de recolhimento de fiança, mantendo as demais medidas cautelares fixadas em sede de audiência de custódia.

Pois bem.

Conforme preceitua o artigo 325, §1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, de acordo com as condições financeiras do réu.

Para tanto, devem ser analisadas as particularidades de cada caso concreto, levando-se em consideração, principalmente, a situação econômica do preso.

Compulsando os autos, verifico elementos que demonstram a impossibilidade do coacto em arcar com a fiança estabelecida, constituindo impeditivo perene à sua liberdade, principalmente considerando ter permanecido preso por mais de três dias, unicamente em razão da fiança arbitrada durante a audiência de custódia no valor de um salário mínimo, além de estar assistido pela Defensoria Pública, de modo que tenho por recomendável a dispensa. Neste sentido, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CUSTÓDIA CAUTELAR. FIANÇA. DESNECESSIDADE DA PRISÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGENTE. DISPENSA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO EM CASO DE DISPENSA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Se o paciente declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento.
2. A dispensa da fiança não impede que o julgador, a despeito do referido afastamento, venha a estabelecer medida cautelar diversa da prisão, considerando que o juízo de valor acerca da medida escolhida pode novamente ser exercido em apreço ao princípio da proporcionalidade. 3. Ordem concedida. Unânime.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180015768, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018)

Entretanto, entendo pela manutenção das medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, por serem as mais adequadas ao caso em questão.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
requerida, ratificando os termos do referido “
decisum
” que dispensou o valor da fiança, mantendo as medidas cautelares impostas em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.